Tribunal: TJSP
Processo: 1022823-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGULARIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da autora à regularização de período em que esteve afastada. Conjunto probatório colhido dos autos insuficiente para desconstituir a robusta prova pericial produzida. DPME – Departamento de Perícias Médicas do Estado contrário à concessão da licença, ante a ausência do serviço pela autora sem a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGULARIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da autora à regularização de período em que esteve afastada. Conjunto probatório colhido dos autos insuficiente para desconstituir a robusta prova pericial produzida. DPME – Departamento de Perícias Médicas do Estado contrário à concessão da licença, ante a ausência do serviço pela autora sem a solicitação da Guia de Perícia Médica, nos termos do art. 41 do Decreto no 29.180/98. Laudo pericial do IMESC que concluiu pela ausência de incapacidade laboral. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado. Possibilidade de atribuição de faltas injustificadas e descontos salariais. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.